Tribunal: TJDFT
Processo: 0702800-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe AP – Apelação Cível Autos no 0702800-69.2020.8.07.0007 Apelante: Abel de Oliveira Neto Espólio de Dalva Lindalva Maria de Oliveira Apelada: Zifa Portilho da Silva D e s p a c h o Manifestem-se os apelantes, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito das preliminares suscitadas em contrarrazões (Id. 17298237), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator